Tribunal: TJSP
Processo: 1019341-50.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OS TERCEIROS BENEFICIÁRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS CONTESTADAS, POIS NÃO SE VERIFICA O ENQUADRAMENTO DO CASO NA REGRA DO ART. 114 DO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OS TERCEIROS BENEFICIÁRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS CONTESTADAS, POIS NÃO SE VERIFICA O ENQUADRAMENTO DO CASO NA REGRA DO ART. 114 DO CPC.

CONSTATAÇÃO DE PRECLUSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE, TENDO EM VISTA A SUA REJEIÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, SEM QUE HOUVESSE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 1.015, IX, DO CPC. DE TODA FORMA, NÃO CABERIA A DENUNCIAÇÃO DA LIDE "EX VI" DO DISPOSTO NO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E QUE CONDENOU O RÉU À RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS OPERAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS TERIAM SIDO EFETUADAS MEDIANTE USO DOS CARTÕES PROVISÓRIOS EMITIDOS PELO BANCO EM FAVOR DA CONSUMIDORA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUANTO AOS DANOS DECORRENTES DE FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS, SEGUNDO A SÚMULA No 479 DO STJ.

SUFICIÊNCIA DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO "IN RE IPSA").

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, POIS A QUANTIA DE R$ 12.120,00 SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.